Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718933-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA CARDOSO SILVA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (id 47350407) formulado nos autos de mandado de segurança, com pedido de liminar (id 46784345), impetrado pela candidata Amanda Cardoso Silva contra suposto ato ilegal atribuído ao Senhor Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal; Senhor Diretor do Instituto Quadrix (banca examinadora) e Senhor Conselheiro Inácio Magalhães Filho do Tribunal de Contas do Distrito Federal, consubstanciado na reinserção da Impetrante na lista de candidatos aprovados nas etapas anteriores do concurso público para ingresso no cargo de magistério público da Secretaria de Estado de Educação – SEEDF ou a reserva de vaga até o trâmite final do mandamus. A impetrante postulou liminar para suspender a eficácia do ato administrativo que a eliminou do certame, pretendendo sua reinserção na lista de candidatos aprovados nas etapas anteriores, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. O pleito foi indeferido pela decisão de minha relatoria (id 47013647). Irresignada, a impetrante postula a reconsideração da decisão, sob os argumentos expostos na inicial. Alega inobservância do pedido relacionado à competência do Conselho Especial, porquanto com a inclusão do Conselheiro do TCDF no polo passivo do writ, entende que atrai a competência do Conselho Especial para processar e julgar o presente mandamus. Pede seja reconhecida a legitimidade passiva do Conselheiro do TCDF para figurar no polo passivo do mandado de segurança, devendo recair o processamento e julgamento pelo Conselho Especial, sob o argumento de que a alteração original da questão de prova foi realizada pela Corte de Contas. Reitera pedido para concessão da liminar, nos termos em que formulado. É o breve relatório. Decido. Indeferi o pedido de liminar por não vislumbrar a presença dos pressupostos necessários à sua concessão, quais sejam, o periculum in mora e a fumaça do bom direito. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão do TCDF, em atuação dentro de seu âmbito de competência previsto constitucionalmente, restringiu-se ao controle de legalidade do concurso em questão, sem adentrar no mérito administrativo, porquanto se limita a fazer valer as regras previstas no art. 59 da Lei distrital n. 4.949/2012; ademais, buscou proteger o interesse público, para continuidade do certame com o escopo de possibilitar a participação de maior número de candidatos. Dessarte, não há falar que a decisão da Corte de Contas tenha invadido a discricionariedade do ato administrativo praticado pela SEEDF. Ademais, a Impetrante não buscou a desconstituição do ato decisório do Tribunal de Contas, inclusive cumpre ressalvar que na petição de ingresso do mandamus esta requer expressamente a concessão de liminar “em face de ato ilegal praticado pela Ilma. Secretária responsável pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.” (id 46784345 - Pág. 7). (g/n) A autoridade coatora legítima para figurar no polo passivo é aquela que pratica ou ordena a execução ou a inexecução de um ato, conforme preconiza o art. 6o, §3o, da Lei n. 12.016/09. Dessarte, é forçoso concluir que o ato coator deve ser atribuído ao Senhor(a) Secretário(a) de Estado de Educação do DF, autoridade que detém competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A decisão n. 380/2023 do Tribunal de Contas (id 46790084) não deve se enquadrar no conceito de ato de autoridade coatora, porquanto proferida em sede de controle de legalidade de ato, sem adentrar no mérito administrativo, conforme previsão disciplinada pelo art. 78, incisos III, X e XI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. A princípio, penso que o Conselheiro do TCDF não deve se enquadrar, no caso dos autos, no conceito de autoridade coatora. A propósito, preleciona o renomado jurista Hely Lopes Meirelles, verbis: “incabível é a segurança contra a autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário" (in Mandado de Segurança. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 67). Nesse sentido, valiosa é a lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior, para quem: “..., é importante distinguir se o que se impugna é aquilo que o colegiado realmente decidiu ou se é a forma com que a deliberação é posta em prática pelo executor. Na primeira situação, o writ tem de ser oposto ao órgão colegiado, e, no segundo, à autoridade administrativa responsável pelo ato executivo.” (in Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo / Humberto Theodoro Júnior. – [2. ed.]. – Rio de Janeiro : Forense, 2019.) Desse modo, as razões trazidas no pedido de reconsideração não me convencem do contrário, especialmente porque não constato, prima facie, que a impugnação tenha sido contra a decisão do TCDF que, atuando dentro de seu âmbito de competência e realizando controle de legalidade do concurso em questão, sem adentrar no mérito administrativo, determinou à SEEDF e ao Instituto Quadrix a suspensão cautelar da divulgação do resultado final do concurso para que as bancas examinadoras observem e interpretem adequadamente a regra contida no art. 59 da Lei n. 5.949/2012. (id 46790084). Não se desconhece que somente após as informações da Autoridade Impetrada, no julgamento de mérito, e após profunda análise dos documentos que instruem a inicial, será possível distinguir o que se impugna, ou seja, o ato decisório do colegiado (TCDF) ou se o ato deliberado, na prática, pelo Senhor(a) Secretário(a) da SEEDF. Mantenho, pois, a decisão (id 47013647). Deixo de receber a petição como agravo interno em razão da ausência de pedido expresso e a fim de evitar demora no julgamento definitivo. Como efeito, uma vez convertido em agravo interno, a oitiva da parte contrária é obrigatória, nos termos do art. 1.021 do CPC, e o processamento do feito se arrastará, trazendo prejuízo desnecessário à Impetrante. Publique-se. Prossiga com as determinações da decisão (id 47013647). BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023 18:43:28. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada